Tribunal: STF
Processo: MS 24764
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Desapropriação para fins de
reforma agrária. 3. Os recursos administrativos, sem efeito
suspensivo, não impedem a edição do decreto de declaração de
utilidade pública (Lei 9.794/99, art. 61). Precedente: MS nº 24.163,
 DJ de 19.9.2003. Inocorrência de ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa. 4. Vistorias parceladas.
Admissibilidade. Glebas exploradas autonomamente por arrendatários
distintos. 5. Configuração de plausibilidade da impetração de modo a
 obstar medidas tendentes a dificultar a própria produtividade do
imóvel, especialmente se, como no caso, a invasão ocorre em áreas
onde haja água, passagens ou caminhos. 6. Ocupação pelos "sem-terra"
 de fração que, embora diminuta, é representativa para a
administração da propriedade denominada Engenho Dependência.
Superação da jurisprudência do STF firmada no MS nº 23.054-PB, DJ de
 4.5.2001 e MS nº 23.857-MS, DJ de 13.6.2003, segundo a qual, a
ínfima extensão de área invadida, não justifica a improdutividade de
 imóvel. 7. Mandado de Segurança parcialmente deferido